Tribunal: TCU
Processo: 029.041/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01225/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 742097, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto FESTA JUNINA (no da TCE no sistema: 4270/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Lineu Olímpio de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01225/2010, registro Siafi 742097, firmado com o município de Jaraguá - GO, e que tinha por objetivo a realização de " Festa Junina ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Lineu Olímpio de Souza, dando-lhe quitação; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos.